Tribunal: TJPA
Processo: 0004510-64.2012.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004510-64.2012.8.14.0133

APELANTE: EDSON MENDES BARBOSA

APELADO: JOSE RIBAMAR LIMA PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VALIDADE DOS TÍTULOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória fundada em notas promissórias, acolheu parcialmente embargos monitórios para reconhecer a prescrição quinquenal de parte dos títulos, validou as cártulas remanescentes como prova escrita idônea, rejeitou a alegação de agiotagem por ausência de prova e condenou os réus ao pagamento do débito, com sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade ou erro na distribuição do ônus da prova; (ii) estabelecer se a mera alegação de empréstimo caracteriza prática de agiotagem; (iii) determinar se deve ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido monitório e inverter os ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação monitória exige prova escrita sem eficácia executiva, sendo as notas promissórias não prescritas documentos aptos a demonstrar o direito alegado.

4.

O autor comprova o fato constitutivo do direito com a apresentação das cártulas, incumbindo ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5.

A simples existência de empréstimo entre particulares não configura agiotagem, sendo necessária prova robusta de cobrança de juros abusivos ou exploração ilícita.

6.

A alegação genérica de agiotagem, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, não afasta a validade dos títulos nem desconstitui a obrigação.

7.

A jurisprudência do STJ estabelece que, em ação monitória, cabe ao devedor comprovar a ilicitude da dívida, não sendo exigida do autor a demonstração da causa debendi.

8.

Não há vício na sentença quanto à distribuição do ônus da prova, que observa corretamente o regime legal.

9.

A fixação da sucumbência recíproca e dos honorários advocatícios ocorre de forma proporcional e em conformidade com os arts. 85 e 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Compete ao réu, em ação monitória, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, inclusive a alegada ilicitude da dívida. 2. A mera afirmação de empréstimo entre particulares não caracteriza agiotagem, que exige prova concreta de juros abusivos ou prática ilícita. 3. Notas promissórias não prescritas constituem prova escrita idônea para embasar ação monitória.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 85, 86, 373, II, 487, I, 490 e 700.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.262.056/SP; STJ, AREsp 2061592/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 16.12.2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 0800688-17.2021.8.14.0069, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 04.10.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDSON MENDES BARBOSA e JOSIETE ESTELA ROCHA BARBOSA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA, nos autos da ação monitória ajuizada por
JOSÉ RIBAMAR LIMA PINTO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

A sentença recorrida, lançada ao ID nº 13648571, consignou, em síntese:

a) o indeferimento do pedido de gratuidade judiciária formulado pelo autor, ao fundamento de incompatibilidade entre a alegada hipossuficiência e a capacidade financeira demonstrada pelo empréstimo reiterado de valores;

b) o acolhimento parcial dos embargos monitórios para reconhecer a prescrição quinquenal de parte das notas promissórias, com base no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.262.056/SP;

c) o reconhecimento da validade das demais notas promissórias não prescritas como prova escrita suficiente à constituição do crédito;

d) a rejeição das alegações de inexistência da causa debendi e de suposta prática de agiotagem, por ausência de comprovação pelos embargantes; e, ao final,

e) a condenação dos réus ao pagamento da quantia de R$ 28.300,00 (vinte e oito mil e trezentos reais), sendo limitada a responsabilidade solidária de JOSIETE ESTELA ROCHA BARBOSA ao montante de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), acrescidos de correção monetária pelo IPCA desde o vencimento de cada título e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além da distribuição proporcional das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o proveito econômico, nos termos dos arts. 85 e 86 do CPC, em razão da sucumbência recíproca, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, na forma dos arts. 487, I, e 490 do CPC.

Em suas razões recursais (id nº 13648571), os apelantes sustentam, em síntese:

a) a nulidade ou reforma da sentença por suposta inadequação ao ordenamento processual vigente;

b) a equivocada distribuição do ônus da prova pelo juízo a quo, especialmente quanto à alegação de prática de agiotagem, afirmando que tal circunstância decorreria da própria narrativa do autor, que reconheceu ter emprestado valores aos réus;

c) que, embora não tenham produzido prova direta da alegada ilicitude, a confissão do empréstimo seria suficiente para caracterizar a prática abusiva; e

d) ao final, requerem a reforma integral da sentença para reconhecer a ocorrência de agiotagem e inverter os ônus sucumbenciais, com a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Regularmente intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID nº 13648577, que atesta o decurso in albis do prazo legal.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. MÉRITO

A matéria controvertida devolvida à apreciação deste órgão colegiado cinge-se à análise: a) da alegada nulidade ou reforma da sentença sob o argumento de inadequada aplicação das regras de distribuição do ônus da prova; b) da possibilidade de reconhecimento da prática de agiotagem a partir da narrativa constante na petição inicial da ação monitória; e c) da consequente improcedência do pedido monitório, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Pois bem.

Inicialmente, impende destacar que a ação monitória, prevista no art. 700 do Código de Processo Civil, possui como pressuposto a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a demonstrar, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito alegado pelo autor.

Com efeito, dispõe o art. 700 do CPC:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

No caso concreto, conforme se extrai detidamente dos autos, o recorrido instruiu a inicial com diversas notas promissórias subscritas pelos recorrentes, as quais, não atingidas pela prescrição quinquenal, foram corretamente reconhecidas pelo Juízo de origem como prova idônea da obrigação.

Superada essa premissa, passo ao cerne da insurgência recursal, qual seja, a alegação de prática de agiotagem e a consequente discussão acerca da distribuição do ônus probatório.

Os apelantes sustentam que o próprio recorrido teria confessado a origem ilícita da dívida ao afirmar que emprestou valores aos demandados, pretendendo, com isso, deslocar o ônus da prova e infirmar a validade dos títulos apresentados.

Tal argumentação, contudo, não merece guarida.

Isso porque o simples fato de haver empréstimo entre particulares não caracteriza, por si só, a prática de agiotagem, a qual exige demonstração inequívoca de cobrança de juros abusivos, em patamar ilegal, ou de exploração econômica ilícita, circunstâncias estas que demandam prova robusta, específica e cabal.

No caso em apreço, o autor comprovou o fato constitutivo de seu direito mediante a juntada das notas promissórias, ao passo que competia aos réus demonstrar eventual fato impeditivo ou extintivo, qual seja, a alegada ilicitude da relação jurídica subjacente.

A alegação genérica, desprovida de lastro probatório, não possui o condão de infirmar a higidez dos títulos apresentados, sob pena de subversão do sistema probatório e violação ao princípio da segurança jurídica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em ação monitória, cabe ao devedor o ônus de provar a ilicitude da dívida:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO . CAUSA DEBENDI. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. 1 . O autor da ação monitória não precisa, na exordial, mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 531).
Cabe ao emitente, em embargos à monitória, o ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 2. A análise das provas realizada pelo Tribunal de origem concluiu que os recorrentes não apresentaram elementos mínimos que comprovassem a alegada causa ilícita da cártula (agiotagem) ou a ilegitimidade ativa do recorrido, sendo a emissão do cheque vinculada a parceria comercial lícita
. 3. A revisão da apreciação de fatos e provas realizada pelo Tribunal de origem não é permitida em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. 4. Recurso especial desprovido .

(STJ - AREsp: 00000000000002061592 SP 2022/0023235-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/12/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/12/2025)

Este E. Tribunal de Justiça também já se manifestou sobre a necessidade de um lastro probatório mínimo para a alegação de agiotagem:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. ALEGAÇÃO DE ASSINATURA FALSA. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DE FASE INSTRUTÓRIA. ART. 435 DO CPC/15. VEDAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RESTA PATENTE A RESPONSABILIDADE DO EMITENTE DO CHEQUE QUE FOI DISPONIBILIZADO A TERCEIRO. ART. 15 DA LEI 7.357/85. PRÁTICA DE AGIOTAGEM. AUSENCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CARACTERIZAR TAL PRÁTICA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

I – O apelante apresentou documento de análise grafotécnica produzido de forma unilateral quando da interposição do recurso de apelação. No caso, é vedado que no presente momento se proceda a reabertura da instrução processual, uma vez que caberia tal medida perante o juízo a quo, conforme se denota do art. 435 do CPC/15, caso contrário, este Juízo ad quem incorreria em supressão de instância.

II - A Lei nº 7.357/1985, no artigo 15, dispõe que o emitente é quem deve realizar o pagamento da quantia representada pelo cheque. Não obstante a alegação do recorrente de que os cheques foram entregues ao Apelado por seu filho, não há como afastar a responsabilidade do emitente pelo pagamento dos cheques por ele entregues a terceiro.

III - Quanto à prática de agiotagem, não consta nos autos elementos suficientes que denotem a sua ocorrência.

IV – Recurso conhecido, mas desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800688-17.2021.8.14.0069, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 04/10/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

Sendo assim, não se verifica qualquer vício na sentença quanto à distribuição do ônus da prova, uma vez que o magistrado singular observou rigorosamente o disposto no art. 373, II, do CPC, atribuindo corretamente aos embargantes o dever de demonstrar o fato impeditivo alegado.

Por fim, quanto à condenação imposta, observa-se que o decisum recorrido fixou, de forma proporcional e equânime, a sucumbência recíproca, nos moldes dos arts. 85 e 86 do CPC, não havendo qualquer descompasso a justificar a sua reforma.

Portanto, ausente qualquer indício de prova da suposta usura, e não sendo a menção a "empréstimo" suficiente para caracterizá-la, a manutenção da sentença que rejeitou a alegação dos embargantes é medida que se impõe. Os apelantes não se desincumbiram do ônus que lhes competia, devendo o rigor da lei processual ser aplicado.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelos apelantes em favor do patrono do apelado para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026